Tribunal: TJMT
Processo: 1006773-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006773-95.2022.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Alécio Japani
Processo originário: Ação Civil Pública n. 1000767-70.2022.8.11.0033
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000767-70.2022.8.11.0033, concedeu, em parte, a medida liminar requerida nos autos da ação de base.
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a decisão que não concedeu a liminar, relativa aos pedidos de: i) decretação de indisponibilidade de bens do requerido; ii) decretação do embargo judicial da área degradada; iii) execução do PRADA (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas); e iv) suspensão da participação do recorrido nas linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, está equivocada, porquanto as provas dos autos evidenciam a atividade lesiva desenvolvida pelo agravado e os consequentes danos ambientais por ele provocados.
Aduz que a comprovação da existência de desmatamento foi devidamente demonstrada, por intermédio dos documentos elaborados pelo órgão ambiental, de modo que a adoção das providências emergenciais, a fim de impedir a continuidade, ou repetição, da conduta ilícita e de garantir a recuperação ambiental, é medida impositiva.
Assevera que, em razão do dano ambiental, consistente no desmate de 78,79 hectares de floresta nativa, em área de preservação, praticada entre os anos de 2018 e 2019, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de proporcionar os meios necessários à reparação e à proteção efetiva.
Argumenta que o embargo judicial da área visa, efetivamente, suspender as atividades ilegais, atualmente, desenvolvidas naquela área, pois é inconcebível que o atual proprietário, detentor da posse, continue auferindo lucros por meio de atividades irregulares causadoras de danos ambientais.
Diante disso, reitera que, por estarem presentes, integralmente, os requisitos dos artigos 300, § 2o e 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer a antecipação da tutela recursal, para que se defira a liminar pleiteada nos autos de origem, in totum.
É o relatório.
Decido
Como visto, o Recorrente busca a concessão da antecipação da tutela recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Preambularmente, a Ação Civil Pública em comento visa à reparação, por suposto dano ambiental, cometido pelo Agravado, cujo pedido liminar fora efetuado nos seguintes termos:
II – a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, nos temos do artigo 12 da Lei no 7.347/85, com a aplicação do artigo 304 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:
a) seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 1.018.585,30 [um milhão, dezoito mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos], com o fim de garantir a efetiva utilidade do provimento final [em proteção ao meio ambiente], promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas, caso estas se mostrem insuficientes:
a.1) inclusão de ordem de bloqueio via BacenJud;
a.2) inclusão de ordem de bloqueio via RenaJud;
a.3) expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, Tapurah/MT, Lucas do Rio Verde/MT e Nova Mutum/MT para que informem a existência de imóveis registrados em nome do requerido e anotem, assim, a sua indisponibilidade;
a.4) expedição de ofício ao Banco Central, para que este noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancarias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BacenJud;
b) seja oficiado ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, na pessoa de seu presidente, requisitando, no prazo de 10 [dez] dias, sob pena de multa diária pessoal, que informe a existência de animais registrados em nome do requerido e anote, assim, a sua indisponibilidade;
c) seja decretado o embargo judicial da área degradada e seja imposta obrigação de não fazer [abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória], com ordem para que o atual proprietário:
c.1) suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais];
d) seja imposta obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 [sessenta] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação;
d.1) a cominação de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais] para o caso de abstenção do requerido em apresentar e/ou implementar o referido projeto, conforme consta do artigo 11 da Lei no 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Nova Maringá/MT, ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público. A recuperação deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis;
e) seja oficiado ao Banco Central, com ordem de suspensão da participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; (id. 124273050, págs. 37/38).
Como se vê, aquele processo veio instruído com os documentos e comprovação do Auto de Infração n. 9122384/E (id. 124273050, pág. 52), que dão conta do desmatamento da área preservação.
O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo deferimento, em parte, da liminar, apenas para que o Agravado se abstenha de praticar qualquer ato lesivo ao meio ambiente, sem a devida autorização dos órgãos competentes.
Irresignado, o Ministério Público agrava, ao argumento de que o desmatamento ilegal está comprovado por meio dos documentos elaborados por técnicos e servidores do Órgão Ambiental (IBAMA), bem como a afetação dessa conduta na área de preservação permanente, de modo que o dano ao meio ambiente está demonstrado, ante as provas apresentadas.
Assevera que, nos casos dos danos ambientais, não se pode aguardar a prestação jurisdicional definitiva, porque a tutela de urgência é imprescindível para salvaguardar o bem difuso e garantir efetividade do provimento final, sob pena do prejuízo ser suportado por toda a coletividade.
Dessa feita, revela que a antecipação de tutela da pretensão recursal, mormente porque as atividades em questão são irregulares, uma vez que não possuem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental e estão em desacordo com as normas de proteção ao meio ambiente.
Afirma, por fim, que, constatado o dano ambiental, consistente no corte raso, em 78,79 hectares de vegetação nativa, em área de floresta nativa, considerada de especial preservação [bioma amazônico], praticada entre os anos de 2018 e 2019, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente.
Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque, embora as provas trazidas aos autos demonstrem a ocorrência da infração ambiental, praticada pelo Recorrido, observo que foi lavrado o Auto de Infração n. 9122384/E (id. 124273050, pág. 52) e o Termo de Embargo n. 766359/E da área, pelo IBAMA (id. 124273050 – pág. 53). Logo, vê-se que já existe uma determinação proibindo qualquer atividade na área.
Igualmente, entendo que não deve, nesta fase de cognição sumária, ser decretada a indisponibilidade de bens, já que, por mais que haja uma necessidade de exigir a reparação, não deve permitir que sejam preteridas as alternativas menos gravosas, que garantam o equilíbrio entre o meio ambiente e a sustentabilidade.
Ademais, observo que os elementos de provas, instruidores do caderno processual, não demonstram, de plano, a necessidade de impor, antecipadamente, ao Agravado, as obrigações pleiteadas.
Pelo exposto, faz-se imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nesta quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.